Tribunal: TJDFT
Processo: 0000239-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Provas.

Se o depoimento da vítima, imagens das reiteradas mensagens enviadas e a confissão do réu, não deixam dúvidas de que esse perturbou a tranquilidade da vítima, que inclusive relatou abalos psicológicos e requereu medidas protetivas após os fatos, impõe-se a condenação pela contravenção penal do art. 65 da LCP. Apelação provida.